Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704754-74.2020.8.07.0000 Agravante: Orlando de Alencar Viana rep. por Nalzira de Souza Viana, Sônia de Souza Viana e Dilma de Souza Viana Agravados: BRB Banco de Brasília S/A e outro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Orlando de Alencar Viana interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 10928552), objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento por si ajuizada em desfavor do BRB - Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação do desconto das parcelas dos contratos de empréstimos a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal. Indeferido o pedido de tutela recursal liminarmente pleiteada (Id 14752634), o ora recorrente formulou pedido de desistência do recurso (Id 14798561). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora